Tribunal: TJES
Processo: 5000414-91.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-91.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: ERASMO SEVERINO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000414-91.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ERASMO SEVERINO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUT
ELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E PROVIDO. DE
CISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM SUSPENSA.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento em face da decisão proferida no processo nº 5000718-52.2025.8.08.0028, a qual deferiu o pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante fornecesse o medicamento pleiteado, “NINTEDANIBE 150MG”.

2. Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

3. Em ID 14254862, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. A parte recorrente alega que estão ausentes os requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF, quais sejam:
1) ausência de demonstração da ilegalidade do ato do CONITEC/MS que decidiu pelo não uso do medicamento em questão no SUS; 2) ausência de demonstração de "evidências científicas de alto nível" (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise"); 3) ausência de laudo médico detalhado e circunstanciado, descrevendo de forma minudente a itinerário terapêutico percorrido; 4) liminar proferida sem oitiva prévia obrigatória do NATJUS.

5.
Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.

6.
No caso concreto, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal, uma vez que o medicamento objeto da decisão agravada não integra as listas oficiais do SUS e não há comprovação, de que estejam preenchidos os requisitos fixados pelo STF para fornecimento excepcional de fármaco não padronizado, principalmente no que concerne aos itens
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

7. V
ê-se que o laudo apresentado pela parte autora não atende integralmente às exigências fixadas pelos referidos temas, na medida em que não demonstra, de forma clara e objetiva, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem apresenta comprovação científica robusta da necessidade exclusiva dos medicamentos.

8. Além disso, caberia à autora, nos termos do requisito "b" do Tema 6, demonstrar a ilegalidade desse ato administrativo. Contudo, não há nos autos qualquer elemento, estudo ou argumento técnico que aponte vício ou erro na decisão da CONITEC. A simples prescrição do médico assistente não tem o condão de infirmar a validade de uma decisão técnica de política pública nacional.

9. Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, revoga-se a decisão liminar deferida nos autos de origem.

10. Isto posto,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de
REVOGAR
a Decisão liminar deferida nos autos
nº
5000718-52.2025.8.08.0028.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)